Tribunal: TJSP
Processo: 2146026-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE POSSÍVEL CORTE DE FORÇA E LUZ EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO SUPOSTAMENTE CAUSADO PELOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE POSSÍVEL CORTE DE FORÇA E LUZ EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO SUPOSTAMENTE CAUSADO PELOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA. ATIVIDADE DA AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE ESSENCIAL PARA PERMITIR A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 878/2020 DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR ORA, ADEMAIS, DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR FATURA DE ENERGIA TENDO COMO CAUSA DIRETA A PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. DECISÃO MANTIDA.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146026-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SOBOLHAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS ESPECIAIS - EIRELI, é agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146026-35.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.344
AGRAVANTE: SOBOLHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS ESPECIAIS
- EIRELI
AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
COMARCA DE BARUERI - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: BRUNO PAES STRAFORINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA
AUTORA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE POSSÍVEL
CORTE DE FORÇA E LUZ EM DECORRÊNCIA DO
INADIMPLEMENTO SUPOSTAMENTE CAUSADO PELOS
EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS
REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO
DA TUTELA. ATIVIDADE DA AGRAVANTE QUE NÃO SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE ESSENCIAL
PARA PERMITIR A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No
878/2020 DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO,
POR
ORA,
ADEMAIS,
DA
IMPOSSIBILIDADE
DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR FATURA
DE ENERGIA TENDO COMO CAUSA DIRETA A PANDEMIA
OCASIONADA
PELO
VÍRUS
SARS-COV-2.
DECISÃO
MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal, interposto contra a r. decisão de fls. 108 do processo
de origem (fls. 23), que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
Inconformada, aduz a agravante, em seu
recurso, que concorrem os requisitos para o deferimento da liminar
pretendida, isto é, para a determinação de abstenção do corte de
energia da indústria estabelecida na cidade de Santo André, em
decorrência do estado de calamidade pública ocasionado pela
pandemia de COVID-19. Afirma que se encontra inadimplente em
relação às contas dos meses de abril e maio de 2020, pois em que
pese a indústria fabricar produtos hospitalares utilizados no combate
ao COVID-19, também atua no ramo automotivo, que se encontra
paralisado, o que implicou em inadimplência e pedidos de moratória.
Discorre sobre o seu sistema de produção, o princípio da preservação
da empresa e da atividade essencial que exerce. Oferece, em garantia
da dívida, maquinários da indústria que superam 10 vezes o valor da
dívida.
O recurso foi processado em seu ordinário
efeito devolutivo.
A parte ré ainda não foi citada.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do Código de Processo Civil,
no art. 1.015, I.
Anoto que não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes, sendo despicienda a intimação
da parte contrária no caso, pois ela ainda não foi citada, nos termos do
art. 9o, I, CPC.
3) Cuida-se de ação obrigação de não fazer
c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SOBOLHAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS ESPECIAIS - EIRELI
em
face
de
ENEL
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, em que foi indeferido o pedido
de tutela de urgência com o escopo de obter a abstenção de
suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto perdurar a
pandemia ocasionada pelo vírus SARS-COV-2.
Contra essa decisão se insurge a autora.
Malgrado seu inconformismo, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
De acordo com o CPC, a concessão de
tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como
requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art.
300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o magistrado precisa avaliar
se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do
demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de
certeza, razão pela qual a cognição é sumária. Devem estar presentes
(i) a verossimilhança fática - há um considerável grau de
plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor,
independentemente da produção de prova; e (ii) a plausibilidade
jurídica - verificação de que é provável a subsunção dos fatos
narrados à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
Além disso, como visto, deve se verificar a
ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-
se de um requisito negativo. Essa irreversibilidade é basicamente
uma irreversibilidade fática, que seria incompatível com um juízo de
cognição sumária.
A concessão de tutela provisória de natureza
antecipada, sem oitiva da parte contrária, é medida excepcional,
porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual só é
deferida se, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do
réu puder comprometer, tornar inócua ou ineficaz a medida pleiteada.
A respeito, lecionam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery que: “a antecipação pode ser dada inaudita
altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A
liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a
citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal
ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu.” (Código de Processo
Civil Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.
673).
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Rafael
Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga, na obra “Curso de
Direito Processual Civil” (atualizada conforme o Código de Processo
Civil de 2015), discorrem que:
“A concessão liminar da tutela provisória antes da
ouvida do réu só é possível quando se trata de tutela de urgência (art. 300, § 2o,
CPC) ou de evidência (satisfativa) prevista nas hipóteses dos incisos II e III do
art. 311 conforme delimita o parágrafo único desse mesmo dispositivo. Isso vale
tanto para o requerimento antecedente como para o incidente. [...]
A tutela provisória de urgência poderá ser
concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao
resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento
da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu,
não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa
razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do
demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de
manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição do
contraditório.” (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julga e antecipação dos
efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 579).
Como, aliás, já se decidiu: “A antecipação de
tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada
apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano a que
se busca evitar (art. 273 do CPC)” (TJSP, AgIn 099.766-4/9, Rel. Des. Ênio
Santarelli Zuliani, 3a Câm., jul. 0202.1999, RT 764/221).
4) No caso concreto, a princípio, não se
vislumbra plausibilidade das alegações da parte autora.
Com efeito, em sede de cognição não
exauriente, própria deste momento processual, a despeito da situação
extraordinária em que o mundo vive em decorrência da pandemia
ocasionada pelo Sars-Cov-2, por ora, não cabe empregar o problema
de fluxo de caixa da agravante como justificativa para a falta de
pagamento da fatura de energia elétrica.
Observa-se, pelas contas de energia juntadas
aos autos, que a situação de atraso de pagamento não é apenas
decorrente da pandemia de COVID-19, já que se denota a cobrança de
encargos moratórios em tais contas desde dezembro de 2018, situação
que se repetiu ao longo de vários meses do ano de 2019 e logo no
início do ano de 2020 (fls. 99/106 do processo de origem).
De se destacar, ademais, que a conta vencida
em 19 de março de 2020, isto é, quase simultaneamente ao início da
quarentena, refere-se ao consumo de energia do mês de fevereiro e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
desta maneira, caberia à agravada ter reservado parte do seu fluxo de
caixa para tanto.
Assim, não havendo elementos suficientes
nos autos, por ora, para relacionar a impossibilidade de pagamento de
fatura de energia elétrica diretamente aos efeitos da pandemia de
COVID-19, não vislumbro plausibilidade das alegações da parte
autora/agravante.
Além disso, a Resolução no 414/2010 da
ANEEL, no artigo 11, caput, traz o conceito de serviço essencial
como aquele que “coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população”, não se enquadrando a atividade da agravante
em tal hipótese.
Não comprovou a agravante, outrossim, que
tem fabricado produtos essenciais para o combate ao novo
coronavírus, situação que precisa ser melhor esclarecida ao longo da
dilação probatória, observando-se que tenta justificar a essencialidade
do seu serviço com base na Lei 13.979/2020 e art. 3o, I e XII do
Decreto 10.282/2020 e art. 1o, XII e XLVIII, do Decreto 10.342/2020.
Destarte, observa-se que possui como objeto
social o comércio de bobinas plásticas e embalagens plásticas (fls.
11/12 do processo de origem), o que comprovou ainda estar
produzindo nesse período de quarentena, por intermédio das notas
fiscais juntadas nos autos, para as indústrias automobilísticas e de
eletrodomésticos.
Não se pode perder de vista que a Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2146026-35.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 29.344 - O
no 878/2020 da ANEEL, que prevê a vedação da suspensão de
fornecimento de energia elétrica de algumas unidades consumidoras,
visa a proteger o consumidor mais vulnerável e estabelecimentos que
prestam serviços de natureza essencial, não se podendo repassar para a
distribuidora de energia todo o ônus decorrente da pandemia. Não se
olvide que a agência tem competência para regular o tema
concernente à sua própria atividade (art. 3o, I, Lei 9.427/1996).
Dessa forma, confirma-se a decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator